Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Mandado de segurança coletivo. Objeto. Parcelas de quintos/décimos. Títulos judiciais promanados do mandamus coletivo. Provimento cautelar e de mérito. Asseguração e imposição de obrigação de fazer, e não de pagar. Mandado de segurança restrito à necessidade de observância, em processo administrativo, do devido processo legal. Utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Inviabilidade. Preliminar arguida em impugnação. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse de agir. Acolhimento. Executivo. Extinção, sem resolução de mérito. Imperiosidade. Honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento. Incidência do entendimento fixado no âmbito do Tema Repetitivo n° 973 do STJ. Tema Repetitivo n° 1.232 do STJ. Inaplicabilidade. Hipótese restrita aos cumprimentos de sentença derivados de mandado de segurança individual. Princípio da sucumbência. Aplicação imperativa (CPC, art. 85, §1o). Agravo interno conhecido e desprovido.
I. Causa sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, acolhendo preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em impugnação aviada em face de cumprimento individual de sentença prolatada em ambiente de mandado de segurança coletivo, colocara termo, sem resolução do mérito, ao executivo, na forma prevista nos arts. 330, inciso III, 535, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC, debitando à parte exequente, como corolário dessa resolução, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, por ter provocado a defesa e atuação da parte executada, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se (i) à aferição se o crédito exequendo postulado, emergindo de título judicial formado em sede mandamental de natureza coletiva, cujo objeto é traduzido em correção (diferença) de quintos/décimos, pode ser demandado em ambiente de pretensão executiva individual, o que perpassa pela aferição se o título executivo judicial emanado de mandamus coletivo salvaguarda a obrigação de pagar que reputa a exequente individual inadimplida, e, ultrapassada essa questão, se, (ii) considerada a natureza mandamental do processo do qual emergira o aparato içado como título executivo, mostra-se viável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência ao ser colocado termo à postulação, notadamente sob a ótica da tese vinculante fixada no âmbito do Tema Repetitivo n° 1.232 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Patenteado que os títulos judiciais formados no mandado de segurança coletivo que serviram de arrimo ao cumprimento individual contemplaram ordem de natureza estritamente mandamental, consistente na imposição de obrigação de fazer de reestabelecimento de rubrica remuneratória temporariamente suprimida, não abarcando, no entanto, comando condenatório de pagar quantia certa, o não cumprimento imediato da ordem, notadamente quando aferido que derivada de provimento liminar que restara, posteriormente, suspenso pela instância superior, não dá lugar à deflagração de cumprimento individual de sentença para perseguir as prestações pecuniárias vencidas, porquanto não compreendidas no objeto da writ e pelo alcance da coisa julgada aperfeiçoada com os contornos inerentes ao instrumento processual do qual emergira.
4. Constatando-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença não encerrara condenação à restituição ou pagamento de diferenças remuneratórias, mas tão somente determinara o restabelecimento provisório de rubrica até a conclusão de processo administrativo, afigura-se que a exequente individual, não obstante alegando o não reestabelecimento da quantia no interregno individualizado, carece de interesse de agir, por inadequação manifesta da via executiva, para aviar cumprimento de sentença de natureza individual tendo por objeto créditos que, por não restarem contemplados no título executivo originário de ação de natureza coletiva, somente podem ser perseguidos pela via ordinária própria, mediante ação de conhecimento de índole condenatória, inclusive porque inviável a utilização da via mandamental como substitutiva de ação de cobrança.
5. Estando o mandado de segurança coletivo subjacente, do qual teria emergido o título executivo judicial lastreador do cumprimento de sentença individual, vocacionado à imputação da autoridade coatora da obrigação de respeitar, em processo administrativo no bojo do que praticado o ato coator, o contraditório e a ampla defesa, e não propriamente a asseguração de parcelas remuneratórias suprimidas pelo ato atacado, mostra-se inviável o manejo de cumprimento de sentença como via de cobrança, notadamente porque ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade que caracterizam o título executivo judicial, tornando imperioso o reconhecimento da ausência de interesse processual e a consequente extinção do executivo.
6. O entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n° 1.232, no sentido de que são incabíveis honorários advocatícios de sucumbência também na fase de cumprimento de sentença derivada de mandado de segurança individual, não tem incidência quando o título executivo judicial emerge de mandado de segurança coletivo, situação em que prevalece, por identidade de razões, o entendimento promanado da tese fixada no Tema Repetitivo n° 973 do STJ, porquanto se trata de situação em que se instaura nova relação jurídica processual voltada à aferição da certeza e liquidez do crédito de cada beneficiário, isto é, sendo o executivo, pois, dotado de elevada carga cognitiva.
7. Conquanto formulada pretensão executiva com aparelhamento em título executivo de natureza coletiva emanado de mandado de segurança com essa conformação objetiva, refutada a postulação executiva ao ser acolhida a impugnação deduzida pela executada, com a afirmação da carência de ação da exequente, decorrente da impropriedade da via eleita para perseguição das diferenças remuneratórias que reputa assisti-la em razão do decidido em ambiente mandamental, colocando-se termo à postulação, necessariamente devem-lhe ser impostos honorários de sucumbência, pois provocara a deflagração da relação processual e a defesa da parte acionada, sucumbindo ao final, atraindo a aplicação do inerente ao princípio da sucumbência, e, ademais, vencida no recurso que manejara em face do provimento extintivo, a verba honorária originalmente firmada deve ser majorada (CPC, art. 85, §§1o, 2o e 11).
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.